Tribunal: CARF
Processo: 10814.720518/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.720518/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.027 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -
INFRAERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/04/2011
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE.
Constatado em vistoria aduaneira a avaria ou o extravio de mercadoria em
território aduaneiro, responde a depositária pelos tributos incidentes sobre a
mercadoria, segundo legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, em relação ao mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário interposto pela contribuinte, ora
Recorrente com o fito de reformar acórdão proferido pela 17a Turma da RDJ/SPO que julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário oriundo de auto de
infração decorrente de vistoria aduaneira.
Por bem relatar os fatos, que transcrevo o relatório constante no acórdão
recorrido:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de II, IPI, PIS e de
COFINS bem como multa regulamentar no montante de R$ 1.001,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.720518/2011-11
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.027 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.720518/2011-11

Segundo a Fiscalização, a Vistoria Aduaneira foi realizada a pedido, para apuração de
responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário exigível pelo extravio
supostamente sofrida pela mercadoria amparada pelo conhecimento aéreo MAWB:
074.2154.9253 HAWB 5215040666, tendo em vista que quando da conferência física
feita pelo órgão anuente, verificou-se que as mercadorias ("balsamic vinegar") não se
encontravam no recinto alfandegado administrado pela INFRAERO. Cabe a observação
de que o depositário recebeu as mercadorias, conforme assinatura atestada pela
autoridade fiscal (fl.04).
Conclui-se que a carga foi extraviada e a interessada foi responsabilizada pelo
pagamento dos tributos, pois é a depositária das remessas extraviadas.
Intimada do Auto de Infração em 06/04/2011 (fl. 01), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 19/04/2011, juntados às fls. 50 e seguintes, alegando em
síntese:
Para fins legais, a INFRAERO somente pode ser considerada depositária fiel quando
tendo sido evidenciado o recebimento da carga conforme registro em Sistema da
Receita Federal, no caso o SISCOMEX MANTRA. Desta forma, depositária a
INFRAERO, ora IMPUGNANTE somente pode ser considerada a partir do registro da
custódia da carga no Sistema da Receita Federal.;
Conforme o próprio extrato do MANTRA aponta não houve registro pelo
Transportador das informações da carga e muito menos registro de custódia pela
INFRAERO no mesmo Sistema, o transportador deveria ter inserido a informação no
Sistema MANTRA e, em seguida, proceder a entrega formal da carga à Depositária,
para que esta pudesse registrar seu armazenamento em Sistema;
Esta RECORRENTE, por razões óbvias já anteriormente citadas, não poderia ser
responsabilizado pelo extravio da mercadoria e a violação do volume, pois ainda que
tivesse adentrado neste Recinto Alfandegado, deveria encontrar-se sob a
responsabilidade do transportador;
Cabe ressaltar que não há documento "RER" assinado por esta DEPOSITÁRIA, não
há registro no SISCOMEX-MANTRA, com informação do HAWB, que comprove o
"recebimento da carga";
Em que pese a atividade "sui generis" da INFRAERO, ora Impugnante, que nessa
atividade atua como Depositária das cargas sob sua responsabilidade no Terminal de
Cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo, não há que se admitir que
figure como sujeito passivo na relação jurídica objeto da Notificação.
Ato seguinte, a 17a Turma da RDJ/SPO proferiu decisão às fls. 251/261, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
01/04/2011 EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE.
Verificada em auditoria, o extravio de mercadoria sob responsabilidade da depositária,
responde esta, em razão de previsão legal, pelos tributos relacionados às mercadorias
extraviadas.
Ciente da manutenção do crédito tributário lançado em seu desfavor em
11/06/2018 (Termo de ciência à fl. 131), que a Recorrente cuidou de protocolar recurso
administrativo voluntário, repisando os argumentos deduzidos em sua impugnação,
especialmente, a) a nulidade da decisão de primeira instância, porque não apreciadas as razões
recursais a afastar a responsabilidade da Recorrente, abordadas em sede de impugnação; e, b)
que não pode a Recorrente ser responsável pelo extravio da mercadoria com base em elementos
trazidos pelo transportador se não houve o seu registro no Mantra e o seu recebimento pela
Recorrente, sendo nula a autuação lavrada.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.027 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.720518/2011-11

É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário de fl. 135 e seguinte, foi protocolada em
11/07/2018, sendo tempestivo. Ademais, preenche todos os requisitos de formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
Sem muitas delongas, o cerne da questão está na análise da responsabilidade da
Recorrente pela mercadoria extraviada como depositária após vistoria alfandegaria, nos termos
da legislação vigente.
Pois bem, é incontroverso a obrigatoriedade de registro das mercadorias no
sistema Siscomex/Mantra quando da entrada na área da Recorrente, com procedência do exterior
ou em trânsito no território alfandegado, norma com previsão expressa na IN SRF no 102/1994
com alterações dada pela IN SRF no 1479/2014):
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
[...] omissis;
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA, pelo
transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
[...] omissis;
Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
[...] omissis;
Também, no que se refere a responsabilidade objetiva do Estado, no caso em tela
da Recorrente, de guarda das mercadorias, sujeita a sanção nos casos de extravio/avarias,
segundo a Constituição Federal, ao prever:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
[...] omissis;
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
A Recorrente alega não estar sujeita a penalidade aplicada por não ser depositária
já que não houve registro da mercadoria no sistema Siscomex/Mantra pelo transportador,
tampouco recebimento pela Infraero e, por isso não teria a mercadoria ingressado em recinto
alfandegado sob sua gerência.
Tal argumento não teria sido analisado pelo juízo a quo, ensejando nulidade da
decisão recorrida, bem como anulação do auto de infração.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.027 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.720518/2011-11

Analisando todo o documentário juntada aos autos como também a decisão objeto
do presente recurso, não assiste razão a Recorrente, como será demonstrado.
A mercadoria pela transportadora DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA, sob o
registro MAWB 074.2154.9253, HAWB 5215040666, com chegada em 25/12/2007, foi
devidamente registrada no Siscomex/Mantra, tendo sido entregue no Terminal de Carga Courier,
que é administrado pela Recorrente:

Logo, resta inequívoco sua responsabilidade pela mercadoria, segundo diploma
legal vigente à época:
Decreto no 4.543/2002
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único).
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.027 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.720518/2011-11

§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos formados
a bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela
autoridade judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer
interessado, no curso da vistoria.
Não sendo outra a previsão no Regulamento Aduaneiro de 2009, a saber:
Art.662. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem como por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Sobre o tema, são vastos os precedentes deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para a mesma Recorrente, cabendo citar o Acórdão no 10814.009250/2008-50,
in verbis:
A SSUNTO: I MPOSTO SOBRE A I MPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 31/03/2008
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO. DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA.
O depositário é responsável pelo crédito tributário decorrente do extravio de mercadoria
que se encontrava sob sua custódia, inclusive no caso de a referida mercadoria ser
passível de aplicação da pena de perdimento.
Há que se ressaltar, o Ato Declaratório de 42/2002 no qual declara como
alfandegada a área do Aeroporto de Guarulhos, cabendo a Recorrente a sua administração,
manutenção e guarda das mercadorias, como depositário:

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.027 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.720518/2011-11

Ora, com tais elementos é inquestionável a responsabilidade da Recorrente, ao
que parece não tinha controle minucioso das mercadorias recebidas, à época dos fatos.
Nessa senda, no que tange aos argumentos de nulidade da decisão recorrida,
porque não apreciados todos os argumentos suscitados pela defesa, mais uma vez sem êxito a
Recorrente, primeiro por ausência de elementos probatórios, segundo porque a decisão recorrida
enfrenta a matéria de direito pela Recorrente.
Assim, entendo irreparável a decisão recorrida que, com a devida venia, replico
como razões de decidir:
DO MÉRITO
Segundo a Fiscalização, a Vistoria Aduaneira foi realizada a pedido, para
apuração de responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário
exigível pelo extravio supostamente sofrida pela mercadoria amparada
pelo conhecimento aéreo MAWB:
074.2154.9253 HAWB 5215040666, tendo em vista que quando da
conferência física feita pelo órgão anuente, verificou-se que as
mercadorias ("balsamic vinegar") não se encontravam no recinto
alfandegado administrado pela INFRAERO. Cabe a observação de que o
depositário recebeu as mercadorias, conforme assinatura atestada pela
autoridade fiscal (fl.04).
Como bem mencionado pela Fiscalização, a princípio, verificou-se que a
carga transportada pela empresa de transporte referente à remessa
identificada pelo conhecimento de transporte MAWB: 074.2154.9253
HAWB 5215040666, foi submetida à despacho aduaneiro de importação.
A mercadoria adentrou o território nacional em perfeitas condições,
ocorrendo o fato gerador da obrigação tributária (art.72 do RA) e,
posteriormente, conforme apurado no procedimento de vistoria
aduaneira, identificou-se o extravio dos produtos importados por culpa
do depositário.
O art.73 do Regulamento Aduaneiro (RA) considera ocorrido o fato
gerador do II, o dia do lançamento do crédito tributário, quando
verificado pela autoridade fiscal, o extravio da mercadoria:
"Art. 73. Para efeito de calculo do imposto, considera-se ocorrido o fato
gerador (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 23, caput e parágrafo único):
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se
tratar de:
c) mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito
equivalente, cujo extravio ou avaria tenha sido apurado pela autoridade
aduaneira;"
Portanto, o extravio da mercadoria não exime a depositária da carga nesta
relação, pois a mesma estava sob sua responsabilidade na época dos
fatos. Como os tributos são devidos são cabíveis as respectivas multas
decorrentes, visto que a impugnante é sujeito passivo na qualidade de
depositária das mercadorias extraviadas.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.027 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.720518/2011-11

Ademais, o representante legal do transportador, por ocasião da
realização da vistoria da mercadoria, apresentou, como excludente de
responsabilidade, o extrato do MANTRA em que se verifica que os
respectivos volumes foram recebidos pelo depositário.
Cabe a observação de que a responsabilidade da custódia das
mercadorias é transferida do transportador ao depositário a partir do
momento da armazenagem da remessa, uma vez que o recinto deste
TECO - Terminal de Carga Courier, é de uso público administrado pela
INFRAERO, não possuindo o transportador qualquer espaço, recinto ou
gaiola para armazenagem das remessas armazenadas.
De acordo com o art.652 do RA (Decreto no 6.759/2009), vigente à época
dos fatos, cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado,
ou a constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio;
disponibilizado para manifestação do transportador, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Como observado pela fiscalização, ao não informar no MANTRA o
código de extravio no momento da descarga, para aval do transportador,
infere-se que o extravio ocorreu durante o período de custódia do
depositário. A respeito da responsabilidade pelo crédito tributário devido,
o Regulamento Aduaneiro dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:
"Art. 662. O depositário responde por, avaria ou por extravio de
mercadoria. sob sua custódia, bem como por danos causados em
operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso
de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto."
Portanto, os argumentos da interessada não merecem prosperar, pois no
caso deste TECO/ALF/GRU o recinto é público e administrado pela
INFRAERO, e por cujo uso cobra tarifas de capatazia e armazenagem de
seus usuários. Ademais, ressalta-se a responsabilidade do depositário
contido no "Roteiro de Alfandegamento" (Portaria 1.743/98), o qual
determina a apresentação pelo interessado, nos casos de aeroporto, Item
4.1.4 do termo de fiel depositário:
"4.1.4.termo de fiel depositário firmado por representante legal do
interessado, conforme modelo aprovado pela IN SRF 37/96, no que
couber" A Portaria SRF no 1.022/2009, manteve o termo de fiel
depositário, estando disciplinada no Ato Declaratório no 42 de 24 junho
de 2002, publicado no D.O., seção 1 do dia 01/07/2002, tratando das
responsabilidades do depositário.
A INFRAERO no Termo de Fiel Depositário declarou assumir, para
todos os efeitos legais, a condição de fiel depositário das mercadorias
procedentes do exterior ou a ele destinadas, objeto de operações carga,
descarga, movimentação, armazenamento ou passagem, realizada recinto
organizado, instalação portuária de uso público ou de uso privativo.
Nessa condição, assumiu a responsabilidade pelos tributos e demais
encargos decorrentes, apurados em relação a extravio, avaria ou
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.027 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.720518/2011-11

acréscimo de mercadorias sob sua custódia, assim como por danos a elas
causados nas operações realizadas por seus prepostos.
Outra observação importante é que, conforme dispõe o art. 123 do
Código Tributário Nacional, a formalização de documento entre a
INFRAERO e as empresas de courier, criando suposta defesa à
INFRAERO em futuras autuações, não podem ser opostas à Fazenda
Pública. Mesmo por que tais convenções particulares só podem existir
nos casos em que haja disposição em lei e, portanto, tal pretensão do
depositário não tem como prosperar no âmbito da Alfândega por ser
contrária a legislação.
A Instrução Normativa IN SRF N° 102, de 20 de dezembro de 1994, em
seu capítulo de Controle de Carga Desembarcada destinada a
Armazenamento, artigo 12, diz que o transportador ou o desconsolidador
de carga deverá entregar a carga ao depositário que a recolherá para
armazenamento sob sua custódia. O registro de armazenamento, no
Sistema será processado pelo depositário, à vista da carga, ou seja, é
obrigação do depositário verificar junto ao transportador a carga recebida
e informar o estado da mesma. Portanto, ao receber a carga a
responsabilidade é integralmente repassada ao depositário salvo os casos
de excludentes previstos na legislação.
No presente caso, nos termos do Termo de Vistoria, o representante legal
do depositário não apresentou à Comissão de Vistoria nenhuma
excludente para resguardar-se da responsabilização e tampouco trouxe
em sua defesa prova a seu favor.
O Termo de Vistoria é claro ao constatar que em relação ao
conhecimento aéreo ora discutido foi apresentado pela depositária —
INFRAERO - a carga sendo que esta ao ser requisitada não foi localizada
em seu recinto.
Dessa forma, o depositário deve ser responsabilizado pelo extravio da
mercadoria, pois a mercadoria havia adentrado neste Recinto
Alfandegado.
Como já citado no art.662 do RA, o depositário responde por, avaria ou
por extravio de mercadoria. sob sua custódia, bem como por danos
causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus
prepostos. A sua responsabilidade é presumida no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto, o que ocorreu no presente caso.
O que se constata nos autos é que na VISTORIA ADUANEIRA há
provas documentais suficientes para demonstrar cabalmente que houve o
extravio da mercadoria e quem deu causa a mesma.
Conclui-se que não tendo o representante legal do depositário
apresentado prova em sua defesa, no curso da vistoria para afastar a
presente imputação, responde a empresa depositária pelo extravio, de
acordo com os arts.660 e 665 do regulamento Aduaneiro:
"Art. 660. A responsabilidade pelo.extravio ou pela avaria de mercadoria
será de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.027 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.720518/2011-11

pela autoridade aduaneira, indenizar a .Fazenda Nacional do valor do
imposto de importação que, em conseqüência, deixar de ser recolhido,
ressalvado :o disposto no art: 655 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60,
parágrafo único).
Art. 665. Observado o disposto na alínea "c" do inciso lido art. 73, o
valor do imposto de importação referente a mercadoria avariada ou
extraviada será calculado a vista do manifesto ou dos documentos de
importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 112, caput)."
Considerando que a responsabilidade pelo extravio da remessa, estando a
mesma sob custodia do depositário, independe da existência de dolo ou
culpa por parte deste, conclui-se que o responsável pelo extravio da
remessa é a empresa depositária EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-
ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO devendo recolher aos
Cofres Públicos os créditos tributários lançados no presente Auto de
Infração.
DOS
EFEITOS
DAS
JURISPRUDÊNCIAS
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS Em relação às decisões administrativas proferidas
pelos Conselhos de Contribuintes e pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, inseridas pela impugnante no contexto de sua defesa, cumpre
ressaltar que são improfícuas as jurisprudências administrativas ora
apresentadas, tendo em conta a ausência de base legal que atribua aos
acórdãos, proferidos pelos órgãos de julgamento, a devida eficácia
normativa, não se constituindo em normas complementares do Direito
Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos
genericamente ao caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao
contencioso administrativo dos processos administrativos relacionados
aos referidos acórdãos e tãosomente se vinculam aos fatos e as partes
envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se
manifestou com relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos
colegiados na relação das normas complementares à legislação tributária,
tal inclusão é subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões
eficácia normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de
regra geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus
acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas
no processo de que resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará
seu acórdão em relação a qualquer outra ocorrência se não aquela objeto
da decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.027 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.720518/2011-11

nova relação o contribuinteparte no processo de que decorreu a decisão
daquele colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais
Superiores, também reportados pela contribuinte na íntegra de sua
impugnação, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 4o do Decreto no
2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui como
pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e,
ainda assim, desde que seja editado ato específico do Secretário da
Receita Federal do Brasil nesse sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças
judiciais só produzem efeitos em relação às matérias e às partes
envolvidas na lide, não se aplicando a terceiros, nos moldes do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no
desenvolvimento da impugnação, visto que a contribuinte não figura nas
respectivas lides como parte interessada."
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário,
cabendo ao Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o
estrito cumprimento dos atos legais regularmente editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor
acerca de sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera
administrativa conforme a súmula a seguir descrita.
“Súmula 1oCC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC Enunciado O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por essa razão, conheço o presente recurso voluntário, rejeitando a preliminar de
nulidade invocada e, no mérito nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.027 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.720518/2011-11

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital